Tribunal: TJES
Processo: 5025310-08.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025310-08.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLEUSA GOMES PICALO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSES PARTICULARES, SEM VENCIMENTOS. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SEGURADA E PATRONAL) COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE TEMPO FICTÍCIO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que determinou a inclusão, em Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), do período de 01/10/2001 a 29/06/2004, no qual a servidora esteve licenciada sem vencimentos, mas comprovou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar (i) a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e (ii) a possibilidade de cômputo, como tempo de contribuição, do período de licença para tratar de interesses particulares, sem remuneração, mas com recolhimento das contribuições devidas.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. As razões recursais, ainda que reiterem argumentos defensivos, enfrentam os fundamentos da sentença, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
04. O art. 40, § 10, da CF, veda o cômputo de tempo fictício, caracterizado pela ausência de serviço e de contribuição.
05. Na hipótese, restou comprovado o recolhimento das contribuições previdenciárias (segurada e patronal) no período de afastamento, não se tratando de tempo fictício, mas de efetivo tempo de contribuição.
06. A legislação vigente à época (LC 46/94, art. 146, § 6º, e LC 109/97, art. 43) já impunha ao servidor licenciado a obrigação de recolher as contribuições, assegurando-lhe, em contrapartida, a contagem do período.
07. A inclusão posterior do art. 44-B na LC nº 282/2004 representou apenas a explicitação de direito já compatível com o sistema previdenciário, não havendo enriquecimento sem causa da Administração.
08. Jurisprudência pátria pacifica o entendimento pela possibilidade de averbação do tempo quando comprovado o recolhimento das contribuições durante licença sem vencimentos.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
“1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, ainda que de forma reiterada.
2. O período de licença para tratar de interesses particulares, sem vencimentos, deve ser computado como tempo de contribuição, desde que comprovado o recolhimento das contribuições previdenciárias, não configurando tempo fictício.
3. A negativa de cômputo, apesar do recolhimento obrigatório, caracteriza enriquecimento sem causa da Administração, devendo ser assegurada a revisão da Certidão de Tempo de Contribuição.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 40, § 10; CF/88, art. 5º, XXXV; LC/ES nº 46/94, art. 146, § 6º; LC/ES nº 109/97, art. 43; LC nº 282/2004, art. 44-B; Lei nº 9.099/95, art. 42.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5025310-08.2022.8.08.0048

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO(A): CLEUSA GOMES PICALO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOÃO PATRÍCIO BARROSO NETO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSES PARTICULARES, SEM VENCIMENTOS. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SEGURADA E PATRONAL) COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE TEMPO FICTÍCIO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que determinou a inclusão, em Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), do período de 01/10/2001 a 29/06/2004, no qual a servidora esteve licenciada sem vencimentos, mas comprovou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar (i) a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e (ii) a possibilidade de cômputo, como tempo de contribuição, do período de licença para tratar de interesses particulares, sem remuneração, mas com recolhimento das contribuições devidas.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. As razões recursais, ainda que reiterem argumentos defensivos, enfrentam os fundamentos da sentença, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
04. O art. 40, § 10, da CF, veda o cômputo de tempo fictício, caracterizado pela ausência de serviço e de contribuição.
05. Na hipótese, restou comprovado o recolhimento das contribuições previdenciárias (segurada e patronal) no período de afastamento, não se tratando de tempo fictício, mas de efetivo tempo de contribuição.
06. A legislação vigente à época (LC 46/94, art. 146, § 6º, e LC 109/97, art. 43) já impunha ao servidor licenciado a obrigação de recolher as contribuições, assegurando-lhe, em contrapartida, a contagem do período.
07. A inclusão posterior do art. 44-B na LC nº 282/2004 representou apenas a explicitação de direito já compatível com o sistema previdenciário, não havendo enriquecimento sem causa da Administração.
08. Jurisprudência pátria pacifica o entendimento pela possibilidade de averbação do tempo quando comprovado o recolhimento das contribuições durante licença sem vencimentos.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
“1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, ainda que de forma reiterada.
2. O período de licença para tratar de interesses particulares, sem vencimentos, deve ser computado como tempo de contribuição, desde que comprovado o recolhimento das contribuições previdenciárias, não configurando tempo fictício.
3. A negativa de cômputo, apesar do recolhimento obrigatório, caracteriza enriquecimento sem causa da Administração, devendo ser assegurada a revisão da Certidão de Tempo de Contribuição.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 40, § 10; CF/88, art. 5º, XXXV; LC/ES nº 46/94, art. 146, § 6º; LC/ES nº 109/97, art. 43; LC nº 282/2004, art. 44-B; Lei nº 9.099/95, art. 42.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por Cleusa Gomes Picalo.

A autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de reconhecimento de tempo de contribuição c/c pedido de revisão da CTC em face do IPAJM. Alegou que requereu ao réu a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) para fins de aproveitamento do período de 18/03/1996 a 11/08/2015 junto à Prefeitura da Serra/ES. Contudo, o IPAJM não reconheceu 2.829 dias referentes aos períodos de 01/10/2001 a 29/06/2004 e 06/05/2008 a 05/05/2013, nos quais esteve licenciada sem vencimentos.

A controvérsia central da ação reside no primeiro período (01/10/2001 a 29/06/2004), no qual a autora afirma ter efetuado contribuições previdenciárias mensais ao IPAJM, tanto a sua parte quanto a parte patronal. Diante disso, requereu o reconhecimento desse tempo de contribuição para revisão de sua CTC.

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido autoral, determinando ao IPAJM a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição incluindo o referido período, fundamentando-se na obrigatoriedade do recolhimento das contribuições previdenciárias à época e na posterior permissão legal para contagem de tempo de licença mediante contribuição, conforme o art. 44-B da Lei Complementar nº 282/2004, incluído pela Lei Complementar nº 836/2016.

Inconformado, o IPAJM interpôs o presente Recurso Inominado, sustentando a tese de vedação ao cômputo de tempo fictício, a inaplicabilidade retroativa da legislação posterior (art. 44-B da LC nº 282/2004), a ausência de efetivo exercício e de contribuição patronal durante o período de licença para tratar de interesses particulares.

A recorrida apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

I) Da preliminar de falta de dialeticidade recursal

O Recurso Inominado interposto pelo IPAJM busca a reforma da sentença de primeira instância que reconheceu o direito da recorrida de ter computado, em sua Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), o período de 01/10/2001 a 29/06/2004, durante o qual esteve em licença para tratar de interesses particulares, mas, conforme sua alegação e a comprovação nos autos, efetuou o recolhimento das contribuições previdenciárias.

A recorrida, em contrarrazões, arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, em que pese a constatação de que parte das razões recursais do IPAJM replicam argumentos já expendidos na fase de contestação, verifico que o recorrente buscou, ainda que de forma reiterada, confrontar os fundamentos da sentença objurgada, notadamente a aplicação do art. 44-B da Lei Complementar nº 282/2004 e a interpretação do conceito de tempo fictício.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

II) Do mérito recursal

A controvérsia central consiste em definir se é possível computar, como tempo de contribuição para fins previdenciários, o período em que a servidora esteve licenciada para tratar de interesses particulares, sem vencimentos, mas com o devido recolhimento das contribuições previdenciárias.

O recorrente defende a tese de que tal período configuraria "tempo fictício", vedado pelo art. 40, § 10, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998. Sustenta, ainda, que o art. 44-B da LC nº 282/2004 não seria aplicável ao caso, em razão do princípio do
tempus regit actum
.

Todavia, a análise dos autos revela que a sentença recorrida merece ser integralmente mantida, pelas razões a seguir expostas.

A definição de tempo fictício, prevista na Instrução Normativa nº 77/2015 do INSS (art. 459, § 1º), estabelece que ele corresponde ao período “sem que tenha havido, por parte do servidor, a prestação de serviço ou a correspondente contribuição”.

No caso em tela, a recorrida demonstrou, de forma inequívoca, o recolhimento das contribuições previdenciárias - tanto a parte segurada quanto a parte patronal - no período de licença para tratar de interesse particular (01/10/2001 a 29/06/2004), conforme comprovado pelos documentos de IDs 13964930, 13964931, 13964932, 13964933, 13965684, 13965685, 13965686, 13965687, 13965688 e 13965689. Logo, não se trata de tempo fictício, pois a contrapartida financeira de custeio ao regime previdenciário foi devidamente cumprida.

Ressalte-se que, no período em questão, a Lei Complementar nº 46/94 (art. 146, § 6º) e a Lei Complementar nº 109/97 (art. 43) impunham ao servidor licenciado a obrigação de recolher as contribuições previdenciárias ao IPAJM. Esta última, inclusive, estabelecia que os valores de contribuição seriam determinados “como se o servidor fosse remunerado pelos cofres públicos ou em exercício estivesse” (art. 43, § 2º).

A finalidade do IPAJM era justamente assegurar um regime de previdência e assistência social aos servidores, incluindo benefícios como aposentadoria. Portanto, as contribuições vertidas pela recorrida possuíam clara natureza previdenciária e tinham como objetivo custear os benefícios do sistema.

A própria Administração Pública, por meio da LC nº 282/2004, passou a considerar a contagem de tempo de afastamento para fins de aposentadoria mediante o recolhimento das contribuições. Seria inaceitável e constituiria enriquecimento sem causa do IPAJM exigir do servidor o recolhimento compulsório das contribuições previdenciárias durante a licença, calculadas sobre sua remuneração, e, posteriormente, negar-lhe o cômputo desse período para fins de aposentadoria.

Embora seja correto afirmar que o art. 44-B da LC nº 282/2004 foi incluído apenas pela LCE nº 836/2016, sua posterior inserção não retira da recorrida o direito já assegurado pelo ordenamento. A alteração legislativa pode ser compreendida como mera explicitação de um direito que já se compatibilizava com a lógica previdenciária e com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Com a Emenda Constitucional nº 20/98, passou-se a diferenciar o tempo de efetivo serviço público e o tempo de contribuição. Ainda que o período de licença não se compute como tempo de efetivo exercício, deve ser considerado para fins de contribuição, desde que recolhidas as contribuições devidas, como efetivamente ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados proferidos por Tribunais Pátrios:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - TJMG -
LICENÇA PARA TRATAR INTERESSES PARTICULARES - NÃO REMUNERADA - RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELA PATRONAL - COBRANÇA INDEVIDA - CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA - CABIMENTO
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - "A atribuição legal ao servidor licenciado da responsabilidade de pagamento da cota patronal da contribuição previdenciária é inconstitucional, pois viola o princípio da solidariedade estabelecido pelo art. 40 da CF, conforme precedente desta Corte aqui reafirmado." (Incidente de Inconstitucionalidade 1 .0000.17.090013-8/001. Relator Des . Geraldo Augusto. Julg. 12/02/2021.Public . 10/03/2021) - Em consonância com o art. 31 da Lei Complementar Estadual 64/2002,
o período de licença é incluído na contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria do servidor.
(TJ-MG - AC: 51182968320208130024, Relator.: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 23/03/2023, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2023) [destaquei]

[...] REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA INTERESSE PARTICULAR. RECOLHIMENTO. CARÁTER PREVIDENCIÁRIO.
SENTENÇA MANTIDA . 1.
Comprovado o recolhimento das contribuições, de natureza previdenciária, durante o período em que o servidor esteve licenciado para tratar de interesse particular, concede-se a averbação do aludido tempo para os respectivos fins
, nos termos do artigo 5º e 9º da Lei 10.150/86 e da Emenda Constitucional 20/98 e da Lei Complementar 77/2010. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA (TJ-GO 5445920-32 .2018.8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2022) [destaquei]

Diante disso, a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que a recorrida adimpliu com suas obrigações contributivas em período no qual a legislação assim exigia, não podendo ser penalizada com a exclusão do tempo para fins de aposentadoria.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)